Tribunal: TJDFT
Processo: 0736193-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL E VARA CRIMINAL. CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/1995. REMESSA. VARA CRIMINAL. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
I – Se o feito foi remetido ao Juízo Comum sem que tenham sido esgotadas todas as diligências cabíveis, não está configurada a hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995, devendo retornar para o Juizado Especial Criminal.
II – Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga.